Tribunal: STF
Processo: ARE 1580914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA. REJEIÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, CP). RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, CP). PLEITO DEDESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO (ART. 155, CP). IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DATENTATIVA (ART. 14, II, CP). INVIABILIDADE. CRIME CONSUMADO COMAINVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582/STJ. RECEPTAÇÃO. ORIGEM ILÍCITA DOBEM EVIDENCIADA POR CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, 'D', CP). COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA(ART. 61, I, CP). MULTIRREINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DEDIREITOS (ART. 44, CP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Francisco de Assis Moreira Uchoa contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE (fls. 306/317), que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II (roubo majorado pelo concurso de pessoas) e art. 180, caput (receptação), c/c art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.



    2. Nas razões recursais (fls. 376/393), a Defesa suscita preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. No mérito, pleiteia: 1) A desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, com aplicação da pena mínima; 2) O reconhecimento da tentativa, pois o crime não teria se consumado; 3) A aplicação da atenuante de confissão espontânea; 4) A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada na dosimetria da pena; (ii) estabelecer se o crime de roubo deve ser desclassificado para furto ante a alegada ausência de grave ameaça; (iii) determinar se o crime de roubo se consumou ou permaneceu na forma tentada; (iv) verificar se deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea; e (v) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.



    4.1. A sentença recorrida apresenta fundamentação clara e suficiente em todas as fases da dosimetria, analisando detidamente cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, bem como as agravantes e causas de aumento aplicadas, atendendo o que se exige no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 381 do Código de Processo Penal.



    4.2. Conforme entendimento jurisprudencial, "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nemfundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP). O mero inconformismo com o mérito da decisão não caracteriza ausência de fundamentação apta a ensejar a nulidade pretendida. Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade, pois não há demonstração de qualquer defeito intrínseco na sentença que obste a compreensão ou que impeça a validade do julgado.



    5. Do pleito de desclassificação do crime de roubo para furto.



    5.1. A materialidade e autoria do crime de roubo restaram devidamente comprovadas, sobretudo pelo depoimento da vítima Ana Thais dos Santos Braga, que relatou, tanto na fase policial quanto em juízo, que o apelante anunciou o assalto e insinuou estar armado ("sugesta"), gerando o temor necessário para a configuração da grave ameaça.



    5.2. A grave ameaça, elemento objetivo do tipo penal do roubo, consiste em qualquer comportamento do agente capaz de infundir na vítima fundado temor de mal grave e iminente, não se restringindo ao uso ostensivo de arma de fogo ou arma branca. A simulação de porte de arma, a intimidação verbal ou qualquer outro meio idôneo a causar temor na vítima são suficientes para caracterizá-la.



    5.3. Merece especial destaque o reconhecimento do apelante pela vítima como sendo o autor do roubo, o que confere ainda maior credibilidade ao seu relato. É cediço que, em crimes patrimoniais como o roubo, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova dos autos.



    5.4. Portanto, havendo prova contundente do emprego de grave ameaça, consistente no anúncio do assalto com simulação de porte de arma, correta a tipificação da conduta como roubo (art. 157, CP), não havendo que se falar em desclassificação para o crime de furto (art. 155, CP).



    6. Do pedido de reconhecimento da tentativa.



    6.1. Segundo a jurisprudência consolidada, adota-se a teoria da apprehensio (ou amotio) para definir o momento consumativo do crime de roubo, segundo a qual o delito se consuma com a mera inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e mesmo que haja perseguição imediata ao agente e recuperação da res furtiva.



    6.2. Conforme a Súmula nº 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo coma inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."



    6.3. No caso concreto, o apelante e seu comparsa lograram êxito em subtrair o celular e o cartão bancário da vítima Ana Thais, bem como outros pertences de outros passageiros, saindo do coletivo com os objetos em seu poder, configurando a inversão da posse necessária à consumação do delito. Destarte, havendo a efetiva inversão da posse dos bens subtraídos, o crime de roubo se consumou, não havendo que se falar em tentativa.



    7. Do crime de receptação dolosa.



    7.1. A condenação do apelante pelo crime de receptação (art. 180, caput, CP) referese aos demais aparelhos celulares apreendidos em sua posse, além daqueles diretamente subtraídos das vítimas no ônibus, cuja origem ilícita foi constatada.



    7.2. Em se tratando de crime de receptação, o bem tendo sido apreendido em poder do recorrente, o ônus é da defesa de apresentar prova sobre a obtenção legal do bem ou razões firmes que demonstrem a ignorância quanto à origem ilícita do objeto. "Em se tratando de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (STJ - AgRg no AREsp n. 2.317.966/SP).



    7.3. Diversas circunstâncias fáticas evidenciam o dolo do apelante: a posse de cinco aparelhos celulares de marcas e modelos distintos sem justificativa plausível, a alegação de compra na "Feira do Malandro" (local notoriamente conhecido pelo comércio de produtos ilícitos) e a remoção dos chips dos aparelhos (prática comum para dificultar o rastreamento).



    7.4. Diante desse robusto conjunto de indícios e circunstâncias objetivas, resta indubitável que o apelante tinha plena ciência ou, no mínimo, assumiu conscientemente o risco (dolo eventual) de que os aparelhos celulares que transportava eram produtos de crime. Não há espaço para cogitar de mera culpa (negligência), pois as circunstâncias revelavam a ilicitude da origem dos bens. A conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal.



    8. Da dosimetria da pena.



    8.1. Primeira fase.



    8.1.1. A valoração negativa dos maus antecedentes está devidamente fundamentada, tendo em vista as múltiplas condenações anteriores do apelante, conforme certidões juntadas aos autos (fls. 245/257).



    8.1.2. O magistrado sentenciante cuidou de distinguir as condenações utilizadas para valorar negativamente os antecedentes daquela utilizada para configurar a reincidência, evitando o bis in idem, em consonância com a jurisprudência que entende que "evidenciada a presença de múltiplas reincidências, uma condenação pode ser usada para configurar a agravante e, as demais, como afirmação de maus antecedentes" (STJ - HC n. 343.243/SP).



    8.1.3. Com efeito, mantenho a pena-base para o crime de roubo majorado em04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.



    8.2. Segunda fase.



    8.2.1. O magistrado reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), mas deixou de considerar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), o que merece reparo.



    8.2.2. Em seu interrogatório judicial, o apelante admitiu ter subtraído os pertences das vítimas, ainda que tenha negado o emprego de grave ameaça, caracterizando confissão qualificada ou parcial que, segundo entendimento consolidado do STJ, deve ser reconhecida como atenuante. Precedente STJ: "Embora a simples subtração configure crime diverso - furto -, também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial" (STJ - HC n. 396.503/SP).



    8.2.3. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que, em regra, deve haver compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes (art. 67, CP), no caso dos autos, a multirreincidência do apelante justifica uma compensação apenas parcial. Como se verifica das certidões de antecedentes criminais, o apelante possui extenso histórico criminal, com múltiplas condenações anteriores pela prática de crimes contra o patrimônio, o que evidencia maior reprovabilidade de sua conduta e justifica a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão.



    8.2.4. No entanto, considerando que o aumento aplicado pelo magistrado sentenciante a título de reincidência (08 meses aquém da fração de 1/6) mostra-se adequado para refletir o resultado desta compensação parcial, mantenho o quantum da pena na segunda fase como fixado na sentença, apenas ajustando a fundamentação para reconhecer a incidência da atenuante da confissão e sua compensação parcial com a agravante da reincidência.



    8.2.5. Ressalto que, quanto ao crime de receptação, não há que se reconhecer a atenuante da confissão, visto que em nenhum momento, confessou ter ciência de que os celulares eram produto de crime. Pelo contrário, na fase policial apresentou versão inverossímil de compra na "Feira do Malandro" e em juízo negou conhecimento sobre os aparelhos.



    8.2.6. Assim, após a segunda fase da dosimetria, as penas permanecem fixadas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa pelo crime de roubo; e em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, também com 12 (doze) dias-multa, pelo crime de receptação.



    8.3. Terceira fase.



    8.3.1. A incidência da majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP) está devidamente comprovada pelo depoimento da vítima Ana Thais, que relatou a presença de dois assaltantes no interior do coletivo, tendo o aumento sido aplicado no patamar mínimo legal (1/3).



    8.3.2. Por conseguinte, fixo a pena definitiva pelo crime de roubo em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 19 (dezenove) diasmulta. Quanto ao crime de receptação, a pena definitiva é estabelecida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa.



    8.3.3. Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69, CP), somam-se as penas definitivas dos crimes de roubo majorado (7 anos, 1 mês e 10 dias) e receptação dolosa (1 ano e 4 meses), resultando na pena final de 8 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 33 dias-multa.



    9. Da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.



    9.1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice legal insuperável no art. 44 do Código Penal, pois: (i) a pena aplicada (8 anos, 5 meses e 10 dias) excede o limite de 4 anos; (ii) o crime de roubo foi praticado mediante grave ameaça à pessoa; e (iii) o apelante é reincidente em crime doloso.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e sua compensação parcial coma agravante da reincidência, mantida a pena final inalterada.



    Tese(s) de julgamento: 1. A simulação de porte de arma ("sugesta") e o anúncio do assalto configuram grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo, não havendo que se falar em desclassificação para furto. 2. O crime de roubo consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve tempo e mesmo que haja perseguição imediata e recuperação da res furtiva. 3. A confissão parcial, quando o réu admite a subtração mas nega a grave ameaça, caracteriza atenuante que deve ser reconhecida em favor do acusado. 4. A multirreincidência justifica a compensação apenas parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando não preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 44 do Código Penal.



    Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 44, 59, 61, I, 65, III, "d", 68, 69, 157, § 2º, II, 180, caput; CPP, arts. 156, 381; CF, art. 93, IX.



    Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula 582; STJ; TJCE - Súmula 11; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, julgado em 23.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023; STJ - AgRg no HC: 839982 ES 2023/0253172-1, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023; STJ - AgRg no AREsp n. 2.317.966/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023; STJ - AgRg no HC: 891196 SC 2024/0044952-9, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024; STJ - AgRg no REsp: 2001651 MG2022/0139350-4, Relator: Jesuíno Rissato, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023; STJ - HC: 396503 SP2017/0087313-3, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 24/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017; STJ - AgRg no HC: 417083 SP 2017/0241704-9, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 15/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018; TJCE - Apelação Criminal - 0276400-31.2020.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) Mario Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 04/02/2025, data da publicação: 05/02/2025.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente